Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708568-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DARTAGNAN SANTOS DAS NEVES APELADO: ALEXANDRE ALVES DE QUEIROZ D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator